Tribunal: TJDFT
Processo: 0721255-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721255-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO OLIVEIRA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A gratuidade de justiça foi indeferida no primeiro grau de jurisdição (decisão de ID 153742452) e não foi objeto de impugnação. Portanto, comprove a parte agravante o regular recolhimento das custas, no ato da interposição do recurso ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Int. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora